Tribunal: STF
Processo: HC 268678
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Alysson Felipe Alves Gomes, em favor próprio, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 954.771/MG (eDOC 4, p. 78).
Adoto o relatório da decisão impugnada (eDOC 4, p. 78-79), que assentou:

"Alega-se, em suma, que, diferentemente do que a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual julgou, o remédio heroico não buscou arguir inconstitucionalidade do TJMMG, mas, sim, o cumprimento do julgamento da egrégia Corte do STF, quanto a ADI n. 4.360, que deixou claro sobre a criação de Tribunal Militar Estadual, quanto a competência na Constituição Federal (fl. 5). Aduz-se que, conforme o julgado na ADI n. 4.360, quanto a existência de Tribunal de Justiça Militar Estadual, no caso do TJMMG, não pode continuar a existir, devido não possuir Lei de iniciativa do TJMG para sua criação, operando dessa forma como um Tribunal Militar Estadual inconstitucional, ilegal e sobretudo, um tribunal de exceção (fl. 6). Defende-se que não há no Estado de Minas Gerais, qualquer Lei Estadual (ordinária) em vigor, proposta pelo Tribunal de Justiça, criando o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Assim, o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais não é só ilegal, mas também inconstitucional, conforme decidido na ADI n. 4.360 (fl. 7).
Menciona-se que o paciente possui processos criminais desde 2020, sendo necessário a devida suspensão de todos os processos em trâmite, transitado e julgados, principalmente porque os efeitos da ADI n. 4.360 possuem efeitos ex tunc, ou seja, retroagem no tempo (fl. 13).
Busca-se, em liminar, a revogação dos mandados de prisão e suspensão de todos os processos em desfavor do paciente na justiça militar de Minas Gerais, e, ao final, pede-se a anulação de todos os atos processuais em seu desfavor até o presente momento (fl. 17)."

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do pedido, em parecer assim ementado (eDOC 9, p. 1):

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE COAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PRETENSÃO DE GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO TOMADA PELO STF NA ADI Nº 4.360/RS. INCONSTITUCIONALIDADE NA CRIAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS. REITERAÇÃO DE TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TJM/MG, JÁ APRECIADA NO HC Nº 253.375/MG. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO”.

De início, verifico que a presente impetração consubstancia reiteração de pedido anteriormente deduzido por idêntico fundamento. 
Com efeito, a tese central sustentada — a declaração incidental de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) em decorrência da alegada ausência de lei ordinária de iniciativa do Tribunal de Justiça local, com supedâneo na ADI 4.360/RS — já foi submetida à apreciação desta Suprema Corte e rechaçada nos autos do HC 253.375/MG, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
Nesse contexto, conforme pacífico entendimento consolidado no âmbito desta Corte, afigura-se inviável o conhecimento da reiteração de habeas corpus que se limita a reproduzir postulação já examinada:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019)

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente